Tribunal: TJMT
Processo: 1018493-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018493-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), PEDRO AUGUSTO DE ASSIS BRITO - CPF: 071.990.109-07 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO QUE FIXOU O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 372 DO STJ – VALOR DA MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 400 do CPC, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido.

A função da multa aplicada (
astreintes
) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAÚ UNIBANCO S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara cível da comarca de Juara, que, nos autos da Ação Cautelar Antecipatória em Caráter Antecedente no 1000732-29.2020.8.11.0018, movida por PEDRO AUGUSTO DE ASSIS BRITO, determinou que o banco réu exiba os documentos pleiteados, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento.

Em suas razões, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão atacada até julgamento final do recurso. No mérito, defende a impossibilidade de fixação de astreintes em ação de exibição de documentos e a inaplicabilidade da multa antes da decisão de mérito.

Subsidiariamente, busca a redução da multa arbitrada pelo juízo
a quo,
pois entende ser excessiva na forma como posta.

A liminar recursal foi indeferida em decisão lançada no ID. 57207496.

Em contrarrazões de ID 58517975, o agravado refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O Agravado afirma em sua inicial ter sido vítima de uma fraude e que, em consequência disso, teria depositado o valor de R$97.000,00 (noventa e sete mil reais) em favor de terceiros, em contas bancárias da instituição ré, com intuito de adquirir carta de crédito.

Requereu, deste modo, em sede de tutela de urgência, que o banco agravante apresentasse extratos, movimentação bancária, saldo e comprovantes de abertura de contas em nome dos indicados como possíveis criminosos. O pedido foi deferido pelo juízo
a quo.

A insurgência recursal reside exclusivamente quanto à possibilidade de fixação de
astreintes
em ação de exibição de documentos e a inaplicabilidade da multa antes da decisão de mérito.

Pois bem.

A questão da possibilidade de fixação de multa de natureza coercitiva, na ação de exibição de documentos, já foi enfrentada quando da análise do pedido liminar, no sentido de que com a entrada em vigor do CPC/2015, a súmula 372 do STJ está superada.

O parágrafo único do art. 400 do CPC permite expressamente a fixação de multa de natureza coercitiva na ação de exibição de documento,
in verbis
:
“Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”
.

Portanto, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina a exibição de documentos referente aos contratos de empréstimo pactuados entre os litigantes, cuja exigibilidade está sendo questionada em Juízo.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA, POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM – POSSIBILIDADE – ARTIGO 400, § ÚNICO CPC/2015 – VALOR DA MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o disposto no § único, do artigo 400, do novo CPC, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido. Com a entrada em vigor do CPC/2015, a súmula 372 do STJ está superada. Neste sentido é o enunciado no 54 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “(art. 400, parágrafo único; art. 403, parágrafo único) Fica superado o enunciado 372 da súmula do STJ (“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”).”
(TJMT. RAI 1002293-16.2018.8.11.0000, DES. REL. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018).

Quanto ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, ante a capacidade de solvência do banco recorrente, considero a quantia (R$1.000,00) como apropriada e satisfatória para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

O teto estabelecido pelo Juízo
a quo
(R$20.000,00) também se demonstra razoável, e dentre dos parâmetros adotados por esta câmara, assim, mantenho a decisão agravada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021